Tribunal: TJBA
Processo: 8060100-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060100-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ENY BITTENCOURT, ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: ELISGLEIDE MORAES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO ATAIDES FILHO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS NÃO EXIGIDOS NA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A e Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que, em ação de cobrança e indenização securitária cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento do valor do seguro de vida e de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, em razão do falecimento do segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer se há interesse processual dos autores diante da ausência de esgotamento da via administrativa; (iii) determinar a legalidade da negativa de cobertura securitária por suposta omissão de doença preexistente; e (iv) verificar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva, pois atuou diretamente na comercialização e operacionalização do seguro de vida, atraindo para si a responsabilidade solidária decorrente da teoria da aparência e da responsabilidade objetiva nas relações de consumo. 4. Não há que se falar em ausência de interesse processual, uma vez que a recusa de pagamento caracteriza pretensão resistida, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa (CF, art. 5º, XXXV). 5. A negativa de cobertura com fundamento em doença preexistente é indevida, pois não houve exigência de exames médicos nem preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde (DPS) no momento da contratação, transferindo-se à seguradora o risco integral do negócio. 6. Não restou demonstrada má-fé do segurado, sendo incabível presumir omissão dolosa com base apenas em relatórios médicos ou sindicância interna posterior ao óbito. 7. A recusa injustificada de cobertura securitária em momento de fragilidade emocional, como o falecimento de ente familiar, especialmente com beneficiário menor de idade, extrapola os limites do mero inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais. 8. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da parte autora e os precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. A instituição financeira que comercializa e intermedeia contrato de seguro possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento da obrigação securitária. 2. A recusa administrativa de cobertura securitária caracteriza pretensão resistida, configurando interesse de agir, independentemente de esgotamento da via administrativa. 3. É indevida a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando não exigidos exames médicos ou declaração pessoal de saúde no ato da contratação, salvo prova inequívoca de má-fé do segurado. 4. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de vulnerabilidade, caracteriza dano moral indenizável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8060100-58.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes simultâneas, o Banco do Brasil S/A e a Brasilseg Companhia de Seguros e, como apelados, Elisgleide Moraes da Silva, Antoniesley Moraes Sampaio e A.M.S. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento às apelações. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça